Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702572-94.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALLA'S PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP EMBARGADO: TAYLON VICTOR ARAUJO MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração incluídos para julgamento na pauta da 6a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 03/03/2022. A parte embargante noticia que as partes alcançaram a composição extrajudicial e postula a homologação do acordo (IDs 33092123 e 33092124). Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator